Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECEBIMENTO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO PROPOSTA POR SINDICATO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TRANSPORTE “IN UTILIBUS” DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, é indevido o recebimento de adicional de insalubridade quando eliminadas as condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
2. Correta a suspensão de pagamento do adicional de insalubridade durante o período de trabalho remoto pelos servidores, diante da lei expressa.
3. Ao caso concreto, contudo, não é devida a restituição do adicional de insalubridade recebido no período de março de 2020 a março de 2021, uma vez que ação foi ajuizada em 5/5/2021 e a publicação do acórdão que definiu a tese do Tema 1009 do STJ ocorreu em 19/5/2021, diante da modulação dos efeitos, pelo que “seus efeitos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão”.
4. Aplicável, portanto, o entendimento trazido pelo Tema 531 do STJ: “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
5. Não bastasse, a ação coletiva ordinária n.o 0707124-69.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER em face do Distrito Federal, teve parcial procedência para determinar que não devem ser restituídos os adicionais de insalubridade, de periculosidade e do auxílio-transporte recebidos pelos servidores no período de teletrabalho na pandemia.
6. Os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada à sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, conforme REsp n.o 1.770.699.
7. A coisa julgada proferida na ação coletiva ordinária se transporta “in utilibus” para beneficiar o autor da ação individual, pelo que a autora poderia ingressar diretamente com o cumprimento de sentença.
8. Não é possível que o ente distrital não conheça o resultado da ação coletiva em que foi réu; caberia ao Distrito Federal observar a coisa julgada em face de todos servidores. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1608362.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter incólume a sentença proferida. Recorrente isento de custas, condenado aos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.